Tribunal: TJDFT
Processo: 0710236-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710236-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: ANTONIO CESAR MAIA, MARIA DE FATIMA GONCALVES DOS SANTOS MAIA, JOSE FAGUNDES MAIA NETO, MANOEL DE BARROS NOGUEIRA, SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLÃO contra a decisão interlocutória prolatada pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0718025-84.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de penhora de bens do cônjuge da parte executada. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. A parte agravante afirma, em breve resumo, que não se pretende a penhora de bem de terceiro - cônjuge não executado e que seu intento é somente a pesquisa de bem do executado (meação em poder do seu cônjuge) -, alegando não ser possível a presunção de que todos os bens que estejam em nome do cônjuge sejam frutos exclusivo de seu trabalho pessoal, pelo que defende a possibilidade de pesquisa via Sisbajud e Renajud em seu nome por expressa previsão legal dos art. 1.658, do Código Civil e 790, IV, do Código de Processo Civil. Tece demais considerações no mesmo sentido, assim como colaciona julgados que entende amparar sua tese recursal. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida, a fim de que seja determinada a penhora de bens em nome do cônjuge da parte executada. Preparo recolhido no ID 56959704. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 181806990 – autos de origem): Pretendem os exequentes: 1) penhora de bens da esposa do executado ANTÔNIO CÉSAR MAIA, SILVANA MEIRELES NOGUEIRA MAIA, via SISBAJUD e RENAJUD; 2) pesquisa de bens em nome do executado ANTÔNIO CÉSAR MAIA por meio da consulta a declarações de imposto de renda do executado, bem como consulta via SNIPER a fim de apurar as empresas que são ou já foram de sua propriedade. Além disso, requereu o envio de ofício à Receita Federal para que esta apresente a DOI de todos os imóveis que já pertenceram ao Executado para fins de apuração de alienação em fraude à execução/credores; 3) quanto à executada MARIA DE FÁTIMA GONÇALVES SANTOS MAIA requereu a quebra de sigilo fiscal para que seja possível ter acesso às empresas das quais a executada é sócia a fim de se localizar ativos, além da consulta via SNIPER em seu nome; 4) pesquisa de bens em nome dos empresários MANOEL DE BARROS NOGUEIRA e SYLVIA MEIRELLES NOGUEIRA por meio da consulta INFOJUD das 5 (cinco) últimas declarações de imposto de renda dos executados para que seja possível verificar a atual situação patrimonial dos devedores, bem como a consulta SNIPER, além da expedição de ofício à Receita Federal para que apresente a DOI de todos os imóveis que já pertenceram aos executados para fins de apuração de alienação em fraude à execução/credores. Juntou aos autos pesquisa realizada pelo TRT da 18a Região quanto à cópia das pesquisas CCS e DOI. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, indefiro a pesquisa de bens em nome do cônjuge do executado ANTÔNIO CÉSAR MAIA, pois a execução é pessoal e não pode atingir aquele que não foi parte do processo. Indefiro também o pedido de ofício à Receita Federal a fim de que apresente a DOI de todos os imóveis que já pertenceram aos executados, tendo em vista que tal pesquisa já foi realizada pelo TRT18a Região e juntada aos autos. Indefiro, de igual forma, a realização de pesquisa SNIPER, pois já houve a referida pesquisa apresenta as relações dos executados com pessoas jurídicas, processo que os executados figuram como parte, instituições financeiras com as quais os executados mantém relações e relações publicadas no porta da transparência, sendo que as relações dos executados com pessoas jurídicas pode ser requisitada à junta comercial, inclusive pela Internet, a instituições financeiras já foram consultadas até mesmo no CCS, sem a obtenção de êxito, os processos que os executados possuem relação podem ser consultados diretamente pelo exequente pela internet sem auxílio deste juízo e o portal da transparência é público, podendo, de igual forma, ser consultado pelo exequente. Por fim, aguarde-se resposta aos ofícios de ID 179970805 e ID 179977097, bem como aos ofícios expedidos pelos exequente. Intimem-se. Opostos Embargos de Declaração pela parte exequente, estes foram parcialmente acolhidos pelo Juízo de origem. Confira-se (ID 187049135 – autos de origem): Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelos autores em face da decisão de ID 181806990. Sustentam a existência de omissão na decisão quanto à possibilidade de penhora da meação do cônjuge, bem como obscuridade em relação ao indeferimento de pesquisa via SNIPER. Alegam ainda a ausência de apreciação do pedido quanto ao envio de ofício à Receita Federal. Os executados se manifestaram na ID 185927299. É o breve relatório. Decido. Razão em parte assiste aos embargantes. Inicialmente, no que diz respeito à penhora de bens do cônjuge, tendo em vista o regime de comunhão parcial de bens (ID 181075365), ausente qualquer omissão no julgado, porquanto, conforme esclarecido na decisão embargada, execução é pessoal e não pode atingir aquele que não foi parte do processo. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. PENHORA. BENS. TERCEIRO. CÔNJUGE QUE NÃO COMPÕE A RELAÇÃO PROCESSUAL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PROVEITO FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido realização de penhora de bens em nome do cônjuge da agravada. 1.1. No agravo, o agravante requer a reforma da decisão agravada, para que seja deferido pedido de penhora dos bens do cônjuge da executada. 2. A Constituição Federal consagra em seu art. 5o, inciso LIV, que ninguém será privado de seus bens sem o devido processo legal. 2.1. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil aduz, em seu artigo 9o, que não se proferirá decisão contra uma das partes sem que se estabeleça o contraditório e ampla defesa. 2.2. Dessa forma, há necessidade de integrar o consorte a relação processual. Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda. 2.3. STJ: "(...) 2. Não se admite a penhora de ativos financeiros da conta bancária pessoal de terceiro, não integrante da relação processual em que se formou o título executivo, pelo simples fato de ser cônjuge da parte executada com quem é casado sob o regime da comunhão parcial de bens (...)" (REsp 1869720/DF, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe: 14/05/2021) 2.4. Jurisprudência: "(...) Não é razoável admitir a constrição do patrimônio do cônjuge sem que antes lhe seja oportunizado conhecer da demanda e promover defesa prévia. (...)" (07262939120238070000, Relator: Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, DJE: 28/9/2023.). 2.5. O exercício da ampla defesa e do contraditório prévio, em atenção ao devido processo legal, deve permitir que o cônjuge se manifeste sobre tal alegação antes de ter seu patrimônio afetado, conforme pretende o agravante. 3. Agravo de instrumento improvido.” (Acórdão 1799060, 07228053120238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA CONDOMINIAL. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PENHORA. MEAÇÃO. EXCÔNJUGE. COPROPRIETÁRIO. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. PROCESSO DE CONHECIMENTO. PESSOA ESTRANHA À LIDE ORIGINÁRIA. COISA JULGA. LIMITES SUBJETIVOS. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento em que se busca a reforma de decisão que indeferiu pedido de extensão de responsabilidade por débitos condominiais à coproprietária do imóvel, que não participou, como parte, do processo de conhecimento. O propósito recursal consiste, então, em aferir a viabilidade da cobrança de dívidas condominiais de ex-cônjuge, coproprietário do bem que gerou o débito, que não integrou a fase de conhecimento que resultou no título executivo. 2. Embora o débito exequendo seja oriundo de contribuição condominial, obrigação de natureza propter rem, e apesar de haver notícias de que o bem pertencia a ambos os cônjuges, os quais respondem de forma solidária pelas dívidas contraídas para manutenção da família, a teor do que preveem os artigos 1.643, 1.644, 1.663 e 1.664 do Código Civil, o cumprimento de sentença, em razão da eficácia subjetiva da coisa julgada, não pode ser proposto contra coobrigado que não tenha participado, como parte, da fase de conhecimento. Inteligência dos artigos 506 e 513, § 5o, do Código de Processo Civil - CPC. 3. Ademais, mesmo que o artigo 790, IV do CPC exponha à execução os bens "do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida", constitui condição para esta providência que tenha integrado o processo de conhecimento. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1791990, 07374246320238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 22/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não merece acolhimento a omissão quanto a não apreciação do pedido de pesquisa quanto às últimas declaração de IR dos executados. Da análise da petição de ID 181074379, apura-se que o tal solicitação teve como finalidade a pesquisa de bens imóveis dos executados. Contudo, a pesquisa de imóveis deve ser realizada pelo(a) próprio(a) exequente no site www.registradores.onr.org.br, mediante o recolhimento dos emolumentos devidos. Por fim, defiro a realização de pesquisa perante o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), pois "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei" (art. 789 do CPC) e o referido sistema auxiliar na localização de bens em nome da parte executada. Tratando-se, contudo, de pesquisa indireta, a efetiva localização de bens em nome da parte executada depende da realização pelo exequente de diligências extrajudiciais complementares. Fica, portanto, o exequente intimado acerca do resultado da pesquisa realizada por este Juízo. Diante do exposto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para determinar a pesquisa de bens via SNIPER. Intimem-se. O Código Civil dispõe sobre o regime da comunhão parcial de bens: Art. 1.664. Os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal. Art. 1.666. As dívidas, contraídas por qualquer dos cônjuges na administração de seus bens particulares e em benefício destes, não obrigam os bens comuns. Pela dicção dos dispositivos legais, infere-se que, neste regime, os bens somente estão sujeitos à execução quando a dívida tiver sido contraída em benefício da entidade familiar. Por outro lado, é sabido que a execução não pode alcançar terceiro estranho à lide, sob pena de afronta ao devido processo legal. Nessa ilação, tem-se que a constrição de bens do cônjuge do executado, ora agravado, uma vez que ela não integra a relação processual, pressupõe a comprovação inequívoca de que a constrição alcançaria bens comuns ao casal. No caso em análise, percebe-se que a parte exequente, ora agravante, por não encontrar bens passíveis de penhora em nome do executado, busca atingir o patrimônio da esposa deste. Entretanto, não demonstrado que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, não pode o cônjuge, que não compõe relação jurídica de direito material que deu origem à propositura da demanda, ter seu patrimônio alcançado e expropriado, pois o devido processo legal, no caso, sobrepuja à natureza da obrigação. Em outras palavras, é dizer que a natureza da obrigação não legitima que as garantias inerentes ao devido processo legal sejam ignoradas, inclusive porque têm sede constitucional. Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante enseja violação aos limites subjetivos da relação jurídica, pois implica o alcance da esfera patrimonial de terceiro que, a princípio, não possui relação com a origem do débito. Corroborando tal entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO RENOVADO NAS RAZÕES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE SALÁRIO. PESQUISA E CONSTRIÇÃO DE BENS EM NOME DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PROVEITO FAMILIAR DA DÍVIDA. CÔNJUGE QUE NÃO INTEGRA A LIDE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A MEDIDA CONSTRITIVA ATINGIRIA BENS COMUNS DO CASAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Cuida-se de cumprimento de sentença em que o exequente requer, contra o cônjuge do devedor, pesquisa de bens penhoráveis e penhora de salário, no patamar de 10% (dez por cento), com desconto em folha, até a quitação do valor da dívida. 3. A pretensão de pesquisa e eventual penhora de bens em nome do cônjuge do agravado, assim como a penhora salarial, exige, para além da prova de que a dívida pleiteada foi contraída em benefício do núcleo familiar (art. 790, IV, do CPC c/c arts. 1.663 e 1.664 do Código Civil), sob pena de responsabilização de terceiro alheio à relação processual, a demonstração inequívoca de que a medida constritiva atingiria bens comuns do casal, o que não ocorreu no caso em análise. Nota-se, a dívida tem origem na ausência de transferência do registro de propriedade do automóvel adquirido pelo executado/agravado (multas e impostos), além de indenização por dano moral. 4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1642672, 07295791420228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 2/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 15 de março de 2024 19:15:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador